Tribunal: CARF
Processo: 10580.724379/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724379/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
SERVSEG SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO-NULIDADE VERIFICADA
É nula a decisão que não enfrente matéria apresentada na impugnação por
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
de origem com retorno dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior,
Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo Pinheiro, Jose Marcio
Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 04/05/2012 a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à lavratura do
Auto de Infração DEBCAD no 37.357.117-8 para cobrança de Contribuições Sociais devidas a
Terceiros, referente às competências de 7/2007 a 12/2008, incluindo-se 13o salário no valor de
R$ 42.308,68, acrescido de Juros de R$ 17.630,68 e Multa de Ofício e de Mora em R$ 3.050,89
e R$ 9.177,80, respectivamente, totalizando R$ 72.168,05, fls. 02 e ss.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724379/2012-69
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 16/30, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2011.00278,
iniciado em 29/04/2011, às 16:05, fls. 34/35 e encerrado em 04/05/2012, fls. 71.
A exação está instruída por exigência realizada ao amparo de intimação, folha de
pagamentos, contrato social e cópia de outros, conforme fls. 36/115.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança do tributo previdenciário em razão de
exclusão da empresa do Simples em 30/06/2007, com produção de efeitos em 01/07/2007, cujas
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIPs do período
lançado, 2009, foram registradas como optante do regime tributário referido, para além também
de não declarar folha de pagamento de funcionários.
II.
DEFESA
Em 01/06/2012, a empresa autuada impugnou o lançamento, conforme peça
juntada a fls. 120/232, instruída por cópia de documentos, fls. 233/245, com as seguintes
alegações em preliminar:
i.
vício no procedimento fiscal – MPF, com extrapolação de prazos para a
conclusão da fiscalização, exclusão de matéria que foi objeto de
lançamento, ausência de notificação quanto às prorrogações ocorridas
para o término da ação fiscalizatória, cerceamento de defesa por
exigências realizadas com prazo exíguo (cinco dias) e também para
documentação já entregue, caracterizando neste caso a protelação do
procedimento pela autoridade, provocando sua prorrogação.
ii.
Ausência de fundamentação legal e de motivação do ato constitutivo do
crédito – aduziu que a autoridade se baseou em meras alegações, sem
demonstração do direito, com olvido da ampla defesa e contraditório;
iii.
Falta de explicitação da exação quanto a prova e o fato, em especial o
exame da folha de pagamento, pois o relatório fiscal informa o
levantamento de crédito a partir deste documento, porém o TEPF
descreve o exame do livro caixa, GFIPs e “outros” elementos sem os
explicitar;
iv.
Alegou que não foi garantida a ampla defesa e contraditório durante a
fiscalização, pois a empresa foi intimada a apresentar muitos documentos
em um prazo mínimo.
No mérito apresentou as teses seguintes:
i.
Que não foi regularmente notificada de sua exclusão do Simples, não
sendo garantida a ampla defesa e o contraditório neste ato;
ii.
Que declarou regularmente as GFIPs referentes ao período lançado;
iii.
Aduziu que não houve, tal como informado no relatório fiscal,
compensação dos créditos tributários pagos na sistemática do Simples;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

iv.
Inexistência de grupo econômico, pois a impugnante é empresa
independente, mantendo controle contábil e financeiro desvinculado de
outras empresas, para além de possuir capacidade econômica para arcar
com todas as suas despesas;
v.
Que não houve sonegação de tributos, tampouco crime contra a ordem
tributária, tal como descrito na exação, inexistindo qualquer evidência da
materialidade de ação delituosa;
vi.
Alegou que houve indevida aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, para além também de se aplicar sanção meramente
punitiva
vii.
Imposição da Taxa Selic com efeito de confisco
A peça de defesa descreveu farta doutrina e jurisprudência para amparar suas teses
jurídicas, pugnando ao fim pela procedência de sua impugnação.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-35.164, de 27/03/2014,
fls. 248/263, de ementa abaixo transcrita:

CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo referentes à contribuição
da empresa, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL-MPF. MERO ATO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
O pedido de nulidade oriundo de eventuais falhas formais no MPF não pode ser acatado
em decorrência da jurisprudência do CARF ter se consolidado na linha de que o MPF é
um mero instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento do
procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, sendo que eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não contaminam o lançamento, implicando, em essência, que
não atingem a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil.
PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. PERDA. INTERRUPÇÃO. 60
DIAS. NÃO OCORRÊNCIA.
O art. 7°, do Decreto n° 70.235, de 1972, não fixa um prazo máximo para a realização
das atividades de fiscalização, mas apenas restabelece a espontaneidade do contribuinte
caso não haja nenhum novo ato que indique a continuidade do procedimento dentro de
sessenta dias. No caso destes autos, não houve qualquer interregno de 60 dias sem
termo de prosseguimento dos trabalhos. Espontaneidade não readquirida.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
ALEGAÇÕES. FALTA DE PROVAS.
No Processo Administrativo Fiscal, a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que compõem o
processo, cumprem a sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos
geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se
referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao
impugnante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, e no § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, encontra-se
sedimentada na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A contribuinte foi regularmente notificada em 16/09/2014, conforme fls. 270/271.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/10/2014 a recorrente interpôs recurso, fls. 273/293.
Primeiramente reitera a íntegra de todas as razões de defesa da impugnação:

Inicialmente pedimos vénia a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, para reiterar a integra de todas as razões de defesa contidas na
impugnação dirigida ao Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em 01/06/2012, que se encontra acostada aos autos, considerando que
diversas questões suscitadas na peça impugnatória não foram analisadas. (grifo do
autor)

São as alegações em preliminar:

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

 Inconsistências do acórdão
Aduz que a decisão recorrida não conheceu da impugnação quanto às
contribuições referentes à competência 13/2007, por não serem objeto do lançamento, porém
este créditos tributários encontram-se discriminados no auto de infração, inclusive requereu a
recorrente a sua exclusão do débito:

Já em seu voto, a Ilustre Relatora afirma às fls. 263, "De acordo com o relatório fiscal,
as contribuições relativas à competência 13/2007 tiveram como base a remuneração
contida na folha. Tais contribuições, contudo, não foram lançadas por meio deste Auto
de Infração, ora sob julgamento, de modo que as alegações efetuadas pela impugnante
quanto a este ponto não serão conhecidas.", mas não é isso que se vê no Discriminativo
de Débito "DD" correspondente ao referido DEBCAD, onde consta débito apurado para
esta competência (13/2007), conforme pode ser visto nos autos e no ANEXO I desta
peça recursal.

Alega ainda que o acórdão recorrido descreve como base de cálculo utilizada no
lançamento as GFIPs, porém a exação (descritivos do levantamento – FP1 – FOLHA NÃO
DECLARADA) informa outra base, a folha de pagamento; que no TEPF houve pronunciamento
quanto ao exame do Livro Caixa até 30/12/2009, GFIPs e “outros elementos”, não sendo
determinante sobre quais dados/documentos quis se referir a autoridade.
Outra contradição apontada pela recorrente na decisão a quo está na descrição do
lançamento como contribuições patronais, ao que cita fls. 263, em contrassenso com àquelas
informadas a fls. 253, referentes a Terceiros:

Tamanha é a dificuldade em entendimento do emaranhado criado pela autoridade
autuante, que no voto da Ilustre relatora, às fls. 263 pronuncia-se da seguinte forma:
"Não houve, portanto, cerceamento do direito do contribuinte à ampla defesa, uma vez
que os documentos constantes dos autos informam a base de cálculo utilizada
(remuneração de empregados declarada em GFIP), as contribuições lançadas e
sua fundamentação
legal
(contribuição previdenciária patronal prevista no
inciso I do art. 20 da Lei n° 8.212, de 1991 e a contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios acidentários — SAT/RAT — previstas no inciso
II do mesmo art. 20).
Além disso, o Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, discrimina toda a
legislação aplicada aos autos de infração".
Grifos nossos.
Observamos que o inicio do relatório, mais precisamente em seu parágrafo segundo às
fls. 253, remete a Contribuição devidas a outras entidades e fundos - Terceiros (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), o que é completamente distinto do afirmado no
relato acima, ou seja, Contribuição para terceiros não se confundem com contribuição
patronal ou contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos
beneficios acidentários - SAT/RAT. Ademais, não há no relatório "FLD - Fundamentos
leais do Débito e Fundamentos Legais das Rubricas" itens 041, 400, 405, 408 e 415
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

(ANEXO II), não fazem qualquer menção à Lei n° 8.212, de 1991, como referido neste
relato.

Por todos estes pontos entende que o acórdão de origem cerceou a defesa.
 Vícios do procedimento fiscal - MPF
A recorrente discorda do posicionamento da decisão recorrida quanto à
abrangência da fiscalização no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, com
alegação na impugnação de ulterior alteração do objeto, especialmente referente às contribuições
previdenciárias devidas a terceiros, já que diversas daquelas ditas patronais.
Também entende que referido procedimento se utilizou da expressão
“Contribuição Empresa/Empregador” que não está amparada na legislação e que uma ausência
de maior definição do objeto do MPF cerceou o direito à ampla defesa quanto à abrangência do
procedimento e respectiva base legal:

Logo, atribuir a alteração do objeto do MPF a mera "linguagem mais resumida" para
abranger contribuições não abarcadas no MPF é imputar ao processo novos argumentos
para dar subsidio à infundada autuação de sua colega Auditora Fiscal. O que seria
inconcebível para a promoção da segurança jurídica e contribuição para instaurar a
ilegalidade no processo administrativo fiscal.
Não resta dúvida de que o objeto do auto foi alterado, sendo excluído do escopo a
contribuição para terceiros (Outras Entidades), objeto do auto de infração em comento,
e o débito ora constituído jamais poderia acontecer, senão por meio completamente
ilegal e discricionário, assim a Recorrente vem veementemente ratificar a nulidade do
mesmo por vicio no procedimento da ação fiscal.

 Extrapolação do prazo legal dos atos fiscalizatórios
Quanto ao tema informa que a fiscalização durou mais de 400 dias, descumprindo
os prazos estipulados em lei, com o acréscimo que houve interstício acima de 60 dias entre os
atos fiscalizatórios e que a decisão recorrida se esquivou de se manifestar quanto aos argumentos
trazidos na defesa, agindo sem fundamentação para formar seu convencimento.
 Cerceamento de defesa no acórdão de origem
Aduz que a decisão a quo, ao analisar e negar procedência à nulidade arguida, não
especificou claramente seus fundamentos, usando expressões tais como “diversas planilhas
elaboradas pela fiscalização”, com o acréscimo que aqueles pagamentos tributários realizados
com a adoção da sistemática do Simples não foram considerados.
Entende que suas razões de defesa foram ignoradas pelo colegiado de piso sem
fundamentação ou prova, com olvido daqueles vícios do lançamento apontados na impugnação.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

 Decisão com novos argumentos
Quanto à sua exclusão do Simples, informa que não houve anexação no relatório
fiscal daquele ato responsável pela retirada da recorrente do regime diferenciado, que inclusive o
desconhecia, com o acréscimo que a decisão recorrida trouxe argumento distinto da motivação
da exclusão descrita na exação, não havendo nos autos efetiva demonstração do conhecimento da
recorrente:

ii) O auto de infração tratou do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e o
Voto do Acórdão da DRJ/SDR trata de "indeferimento", uma figura jurídica
completamente diferente, logo, trata-se de novos argumentos para suportar as
infundadas alegações do auto de infração.

 Quebra de sigilo fiscal e ausência de grupo econômico
Alega que o colegiado de origem simplesmente se omitiu e não enfrentou a
matéria objeto de impugnação:

Sobre o tema, a Sra. Relatora mais uma vez em seu voto, omitiu-se de arguições
apresentadas na impugnação da Recorrente, no que refere-se a disponibilização a
terceiros de informações fiscais de cunho sigiloso.
Obviamente, com intuito de não prejudicar a fundamentação do auto de infração de
autoria de sua colega Auditora Fiscal, a Sra. Relatora simplesmente omitiu-se, pois na
hipótese de pronunciamento, teria confirmado a disponibilização a terceiros das
informações fiscais sigilosas da Recorrente.
Isto porque, em seu próprio voto, às fls. 264 e 265, ao tratar das multas, afirma que "não
foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação às contribuições inseridas
nestes autos, por esta razão não serão conhecidas nesta decisão as alegações da empresa
acerca da inexistência de grupo econômico.", logo, afirmar que não teria disponibilizado
a terceiros, apenas disponibilizado a folha de rosto do auto de infração para que a
empresa supostamente solidária tomasse ciência, e tratar de que não houve termo de
solidariedade, seria no mínimo contraditório. Assim, preferiu não manifestar-se e de
forma completamente ilegal, prejudicar a Recorrente.

São os requerimentos
a) o reconhecimento integral de todas as razões de fato e de direito
apresentadas na peça impugnatória;
b) Cancelamento do lançamento;
c) Juntada posterior de provas, com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no
70.235, de 1972, em razão do vasto material probatório e o remoto período
relativo aos fatos.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

Juntou cópia de documentos a fls. 327/338.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar as preliminares.
II.
PRELIMINARES
a) Inconsistências do acórdão e do lançamento
Aduz que a decisão recorrida não conheceu da impugnação quanto às
contribuições referentes à competência 13/2007, por não serem objeto do lançamento, porém
este créditos tributários encontram-se discriminados no auto de infração, inclusive requereu a
recorrente a sua exclusão do débito:

Já em seu voto, a Ilustre Relatora afirma às fls. 263, "De acordo com o relatório fiscal,
as contribuições relativas à competência 13/2007 tiveram como base a remuneração
contida na folha. Tais contribuições, contudo, não foram lançadas por meio deste Auto
de Infração, ora sob julgamento, de modo que as alegações efetuadas pela impugnante
quanto a este ponto não serão conhecidas.", mas não é isso que se vê no Discriminativo
de Débito "DD" correspondente ao referido DEBCAD, onde consta débito apurado para
esta competência (13/2007), conforme pode ser visto nos autos e no ANEXO I desta
peça recursal.

Em exame ao acórdão de piso, quanto à alegação, extraio os trechos abaixo, fls.
260:

Verificando-se os autos, entretanto, constata-se que não procede a arguição de nulidade.
De acordo com o Discriminativo de Débito - DD, foram lançadas neste Auto de
Infração as contribuições inseridas no levantamento BN2, as quais, segundo o
Relatório Fiscal, fls. 12 a 26, no item 7.1.1, têm por base de cálculo a remuneração
de segurados empregados declarada pela empresa em GFIP. A base de cálculo das
contribuições lançadas, portanto, foram os valores que o próprio impugnante
declarou em GFIP como sendo a remuneração paga a cada um dos empregados a
seu serviço. (grifo do autor)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

De acordo com o relatório fiscal, as contribuições relativas à competência 13/2007
tiveram como base a remuneração contida na folha de pagamento. Tais
contribuições, contudo, não foram lançadas por meio deste Auto de Infração, ora
sob julgamento, de modo que as alegações efetuadas pelo impugnante quanto a este
ponto não serão conhecidas.(grifo do autor)
É importante destacar que o Relatório de Lançamentos, fls. 68 e 69, juntamente com as
diversas planilhas elaboradas pela fiscalização, indicam de onde foram extraídas as
bases de cálculo das contribuições lançadas, por competência. O Discriminativo de
Débito - DD, às fls. 3 a 6, também indica, mês a mês, as contribuições efetivamente
lançadas em cada uma das competências.
Não houve, portanto, cerceamento do direito do contribuinte à ampla defesa, uma vez
que os documentos constantes dos autos informam a base de cálculo utilizada
(remuneração de empregados declarada em GFIP), as contribuições lançadas e sua
fundamentação legal (contribuição previdenciária patronal prevista no inciso I do art. 20
da Lei n° 8.212, de 1991 e a contribuição para o financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios acidentários - SAT/RAT - prevista no inciso II do mesmo art.
20).
Além disso, o Relatório de Fundamentos Legais do Débito, fls. 8 e 9, discrimina toda a
legislação aplicada aos autos de infração.

Ao examinar o auto de infração, observo que as bases utilizadas na exação
(Levantamentos) são BN1 e BN2, ambas descritas no relatório fiscal, item 7.1, como declaradas
em GFIPs na condição de optante do Simples e também FP1, discriminada no item 7.2 de citado
relatório como folha de pagamento não declarada em GFIP.
Todas as bases citadas foram utilizadas no auto de infração, fls. 3/6, sendo a BN1
abrangente às competências de 07/2007 a 11/2008, a BN2 de 12/2008 a 13/2008, e a FP1 de
13/2007, esta no valor de R$ 28.269,04, que é aquele constante do extrato de folha de
pagamento, 13o salário do ano de 2007, conforme se vê a fls. 109:

Resta suficientemente claro que houve sim, in casu, lançamento do tributo
previdenciário que utilizou como base a folha de pagamento, é o que se extrai da
competência 13/2007, fls. 4:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.948 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724379/2012-69

Portanto, o não conhecimento das alegações de defesa apresentadas na
impugnação quanto ao lançamento realizado a partir da folha de pagamento, tal como verificado
na decisão recorrida, compromete a defesa, eis que a matéria deveria ser enfrentada, implicando
em nulidade do ato, nos termos em que rege o art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972,
alcançando o acórdão recorrido e os que dele decorre, devendo ser prolatada nova decisão,
conforme §2o de citado artigo e decreto.
Com razão.
III.
CONCLUSÃO
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão
recorrido, por vício material, devendo ser prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 323
DF CARF MF
Original